Tribunal: TJSP
Processo: 2297570-31.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Habeas Corpus" – Alegado excesso de prazo na apreciação do pedido da Defesa – Eventual constrangimento ilegal que se encontra superado – Decisão deferindo o regime aberto ao paciente – Perda do objeto do presente "writ" – Ordem prejudicada.